Tribunal: TJES
Processo: 0006516-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006516-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE GILSON PEDREIRA DA SILVA

APELADO: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Gilson Pedreira da Silva contra sentença que acolheu a prescrição em ação monitória ajuizada em desfavor de Dacaza Imóveis EIRELI, para cobrança de dívida decorrente de cheque emitido em 2010 no valor de R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação monitória, ajuizada em 2015, está prescrita, considerando o prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial enviada em 2014 é apta a interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202, VI, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança da dívida líquida constante do cheque é de cinco anos, contados a partir de seu vencimento, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O vencimento da obrigação ocorreu em 8 de maio de 2009, portanto, o prazo para ajuizamento da ação expirou em 8 de maio de 2014, sendo que a ação monitória foi ajuizada apenas em 2015.

A notificação extrajudicial enviada em 2014 não interrompe o prazo prescricional, pois, conforme jurisprudência do STJ, tal ato não configura interrupção sem o reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, o que não ocorreu no caso (art. 202, VI, do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A notificação extrajudicial, por si só, não interrompe o prazo prescricional sem o reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.854.504/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 26.11.2021.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006516-43.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE GILSON PEDREIRA DA SILVA

APELADA:
DACAZA IMÓVEIS EIRELI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE GILSON PEDREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição na ação manejada em desfavor de
DACAZA IMÓVEIS EIRELI
.

Alega o recorrente (id. nº 9175532) que, muito embora a recorrida afirme que a dívida estaria prescrita, uma vez que o cheque no valor de R$ 80.000,00, emitido em 2010, já teria ultrapassado o prazo de cobrança, resta claro que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ainda não havia transcorrido, tendo em vista que o falecimento de Gilson Pedreira da Silva ocorreu em 2013 e a ação só foi ajuizada em 2015. Além disso, houve troca de correspondências e foram firmados acordos entre as partes até o ano de 2012, o que interrompeu o prazo prescricional, conforme o art. 202, VI, do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o cheque é documento idôneo para fundamentar a Ação Monitória, vez que a dívida é líquida e certa, comprovada por instrumentos particulares, incluindo o cheque no valor de R$ 80.000,00.

Afirma, também, que a Ação Monitória foi ajuizada com base no cheque, que comprova a dívida remanescente e foi emitido para ser descontado no ano de 2010, conforme acordo entre as partes, e não no negócio jurídico de compra e venda de cotas firmado em 2007, eis que já estava concluído.

No mais, aduz que a empresa recorrida tentou, ao longo do processo, burlar o andamento processual, alterando seu endereço, trocando sócios, mudando advogados e adotando outras práticas que caracterizam sua má-fé, com o intuito de dificultar o cumprimento da obrigação, daí porque possível vislumbrar a tentativa de fraude processual.

Muito bem. Ao analisar os autos, constato que o Espólio de Gilson Pedreira da Silva ajuizou ação monitória contra a empresa Dacaza Comércio e Indústria de Granitos Ltda (atualmente Dacaza Imóveis EIRELI), buscando o pagamento da dívida no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Tal valor corresponde a parte do saldo de uma negociação de venda de cotas da empresa COEX S/A, da qual o falecido Gilson Pedreira da Silva era sócio.

Após o falecimento de Gilson Pedreira da Silva, o que se deu no ano de 2013, a empresa Dacaza cessou os pagamentos de tal negociação, levando os herdeiros a buscar judicialmente o valor remanescente.

Friso que a confissão de dívida, enquanto instrumento jurídico, tem como função precípua o reconhecimento expresso, pelo devedor, da existência de uma obrigação pecuniária.

Tal documento constitui título hábil a embasar a ação monitória, eis que, segundo entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
não se exige, na ação monitória, a demonstração inequívoca da existência da relação jurídica e da quantia devida, sendo suficiente a apresentação de documento escrito que possa ensejar a convicção do juiz quanto à existência do direito alegado
” (AgInt no REsp n. 1.854.504/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Ocorre que a exigibilidade da obrigação sujeita-se ao instituto da prescrição, regulado pelo Código Civil, cujo prazo aplicável varia conforme a natureza da dívida.

Na hipótese em exame, resta claro que o instrumento de confissão de dívida estabeleceu como vencimento da obrigação a data de
8 de maio de 2009
(fls. 11), de modo que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Tal dispositivo prevê que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data de vencimento da obrigação.

Assim, sendo a data de vencimento da dívida o dia
8 de maio de 2009
(fls. 11), o credor dispunha até o dia
8 de maio de 2014
para ajuizar a ação correspondente à cobrança do débito, o que não foi observado.

Saliento que em sua defesa, o espólio recorrente sustenta ter promovido o envio de uma notificação extrajudicial no
ano de 2014
, na tentativa de interromper o prazo prescricional, como se vê do documento de fls. 10.

Sobre este ponto, cabe salientar o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, de que o mero envio de notificação extrajudicial não é apto a interromper o prazo prescricional. De acordo com a jurisprudência consolidada da Augusta Corte, a notificação extrajudicial, por si só, não configura ato capaz de interromper a prescrição, a menos que esteja acompanhada de um reconhecimento inequívoco da dívida por parte do devedor.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

[...] 2.1 "
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional
." (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021.). [...] (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.260.926/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023 - grifei).

[...] 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte,
o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC
, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor (AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018). [...] (AgInt no REsp n. 1.826.395/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 26/5/2021 - destaquei).

Assim, fica claro que a mera emissão ou envio de uma notificação extrajudicial não basta para interromper o curso do prazo prescricional. Para que ocorra a interrupção, é necessário que o devedor, de forma clara e incontestável, reconheça a existência da dívida (artigo 202, VI, do Código Civil), o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, à luz da legislação e da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança da dívida confessada cujo vencimento ocorreu em
8 de maio de 2009
encontra-se prescrita, uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, expirou em
8 de maio de 2014
, ao passo que a ação monitória somente foi manejada pelo espólio recorrente em
4 de maio de 2015
.

Como dito anteriormente, a notificação extrajudicial enviada no
ano de 2014
, por sua vez, não teve o condão de interromper o prazo prescricional, dado que não se tratou de um ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, como exigido pelo artigo 202, VI, do Código Civil e pacificado pelos precedentes jurisprudenciais mencionados.

Destarte, entendo que a extinção da pretensão, com base na prescrição, está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, o que torna inexigível a obrigação após o decurso do prazo legal, não merecendo qualquer retoque a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões